Tribunal: TJDFT
Processo: 0721847-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO. ERRO DE TIPO OU DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, se a condenação vem lastreada em declarações firmes e harmônicas das testemunhas policiais, responsáveis pela apreensão da arma de fogo.
2. A simples alegação de erro de tipo, consistente no desconhecimento da ilicitude de transportar portar arma de uso permitido sem autorização legal, contrariando as provas dos autos, não pode conduzir à absolvição.
3. Recurso conhecido e desprovido.